Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021864-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), RONISSON VALADAO BICALHO - CPF: 839.627.271-91 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.978.777/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA LTDA - CNPJ: 25.103.336/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 025.031.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 924.326.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DE ALMEIDA - CPF: 699.757.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), I. DE ALMEIDA - BORRACHARIA - CNPJ: 30.061.427/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 005.578.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA 00557869102 - CNPJ: 45.530.015/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR COSTA SOUZA - CPF: 068.773.246-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS - CPF: 026.407.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS 02640792130 - CNPJ: 44.817.407/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - CPF: 027.073.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.296.806/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 013.476.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ERA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 26.995.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), F N S INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.574.226/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR LOPES NUNES - CPF: 040.166.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021864-94.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONISSON VALADAO BICALHO
IMPETRANTE: MILENA GONCALVES DE ALCANTARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus

comissi

delicti
.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

[1]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021864-94.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONISSON VALADAO BICALHO

IMPETRANTE: MILENA GONCALVES DE ALCANTARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ronisson Valadão Bicalho
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva e outras medidas [busca e apreensão domiciliar, bloqueio de valores e afastamento de dados telefônicos], no bojo dos Autos no 1006300-57.2023.8.11.0006, apensado ao Processo no 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
[art. 2o,
caput
,

e § 2o, da Lei no 12.850/2013 c/c art. 1o,
caput
,

e § 1o, II, da Lei no 9.613/1998, ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; c/c art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; c/c art. 1o, §4o, da Lei no 9.613/1998].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
, haja vista que não há ‘
demonstração segura de que as movimentações bancárias provenham de condutas ilícitas
’;
2)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis e os crimes imputados a ele não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que autoriza a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas e;
3)
‘
a suposta organização criminosa investigada já foi desmantelada e seus supostos administradores se encontram afastados de suas atividades, através dos bloqueios de bens e valores acautelados e das prisões efetuadas
’.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 182608164].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem [Id. no 183558151].

Em 9 de outubro de 2023, a defesa juntou novos documentos a esta ação constitucional, “
em especial a revogação da prisão daqueles que foram considerados como líderes e responsáveis pela direção e coordenação das atividades criminosas da suposta organização
”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021864-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Contextualização fática – Operação Falsus Speculator

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado –
GAEGO – Regional de Cáceres

–
recebeu informações sobre a existência de uma organização criminosa atuante nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal e região, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, roubos, furto, posse/porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros.

No curso da investigação, o GAEGO confeccionou o Relatório de Análise Financeira – RAF no 001/2022/GAEGO/Polo Regional de Cáceres/MT, no qual se evidenciou a movimentação de
25 (vinte e cinco) milhões de reais
pelo grupo criminoso.

Além das operações financeiras realizadas pelos denunciados originalmente pesquisados [Fernando da Silva Porto, Gilmar Firmino dos Santos, Itamar de Almeida e Sabrina Mesquita Barbosa], o
COAF
incluiu
transações suspeitas
envolvendo outras pessoas físicas, além de
64 (sessenta e quatro)
pessoas jurídicas, localizadas em vários Estados do Brasil.

Com fulcro na divergência entre o rendimento dos acusados e os valores transacionados, o
Parquet
representou pela quebra dos sigilos bancário, financeiro e fiscal de alguns dos integrantes da organização criminosa, elaborando o Relatório Técnico n.o 01/2023,
Relatório de Análise Financeira RAF n.o 01/2022, Relatório de informação n.o 05, Relatório de informação n.o07 e Relatório bancário Origem Destino.

Nos relatórios confeccionados, o Ministério Público constatou que Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa são os líderes da organização criminosa, que tem como integrantes, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos,
Ronisson Valadão Bicalho
, Itamar de Almeida, Débora de Oliveira Cunha, Júlio César Costa Souza, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Adriano Prestes da Silva, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos e Jonair Lopes Nunes.

O
modus operandi
do delito de lavagem de dinheiro, perpetrado pela organização criminosa, consiste na distribuição e ocultação de numerários financeiros arrecadados com as práticas delitivas, os quais são encaminhados para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, denominadas
contas de passagem
[1]
[“
pooling accounts
”], por meio de “
smurfing
[2]
ou estruturação
” [diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino].

Outrossim, segundo o Sistema GEIA-MT, Juliano dos Reis Neiva integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo o líder da região.

b)

Da decisão objurgada

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Ronisson Valadão Bicalho
, por ordem do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
O presente pedido é conduzido com os seguintes elementos probatórios, dentre outros: - RELATÓRIO TÉCNICO – RT No 001/2023 (RIF n. 70686, Afastamento de Sigilo Fiscal e Financeiro).

- RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA – RAF No 001/2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT (RIF n. 70686).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO (Id. 123874385).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI No 05/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço no 05/2023, referente ao PIC no 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP no 00252.048.2021).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI No 07/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço no 12/2023, referente ao PIC no 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP no 00252.048.2021).

Em relação aos representados, o Ministério Público relatou que, após informações sobre a existência de organização criminosa nas cidades de Reserva do Cabaçal/MT, Araputanga/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Mirassol D’Oeste/MT, foram realizadas diligências a fim de descortinar os supostos integrantes e suas praticas delituosas, sendo possível constatar que JULIANO DOS REIS NEIVA e SABRINA MESQUITA BARBOSA seriam os principais responsáveis pela direção e coordenação das atividades criminosas da organização, mais precisamente os líderes.

Além disso, foi apontado pelo “Parquet” que os demais integrantes da organização criminosa seriam NATANAEL NUNES DOS SANTOS, GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, RONISSON VALADÃO BICALHO, ITAMAR DE ALMEIDA, I. DE ALMEIDA – BORRACHARIA (CNPJ 30.061.427/0001-60), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 45.530.015/0001-08), JULIO CESAR COSTA SOUZA, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS (CNPJ 44.817.407/0001-81), FERNANDO DA SILVA PORTO, FERNANDO DA SILVA PORTO-LOCACOES EIRELI (CNPJ 38.296.806/001-41), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, ADRIANO PRESTES DA SILVA, JONAIR LOPES NUNES, NOVA ERA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME (CNPJ 26.995.812/0001-08), FNS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E VEÍCULOS LTDA (CNPJ 40.574.226/0001-10), SABRINA MESQUITA BARBOSA EIRELI (CNPJ 25.103.336/0001-00 e JULIANO KAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 42.978.777/0001-75).

Dos relatórios constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutadas na organização criminosa, de maneira especial no tocante à movimentação financeira suspeita e a lavagem de dinheiro realizada pela organização criminosa.

Deste modo, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, dado o Ministério Público pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação dos lideres da organização criminosa com seus respectivos integrantes: (...).

1.6 – RONISSON VALADÃO BICALHO – CPF: 839.627.271-91

O representado RONISSON
é um dos integrantes da organização criminosa
, realizando o crime de lavagem de dinheiro através da movimentação financeira em sua conta bancária, diretamente ligado aos representados Juliano dos Reis Neiva (CPF 013.356.611-07), Sabrina Mesquita Barbosa (CPF 051.541.841-22), Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (CNPJ
25.103.336/0001-00), Gilmar Firmino dos Santos (CPF 924.326.541-53) e Fernando da Silva Porto-Locacoes Eireli (CNPJ 38.296.806/0001-41).

[...] RONISSON é um dos núcleos do RIF 70686, pessoa próxima ao representado JULIANO e de outros núcleos, também residente em Reserva do Cabaçal-MT, possui duas armas de fogo registradas junto ao SINARM, sendo uma pistola Taurus 59T, n. série KHX48057, cal. .380 e uma espingarda Boito, cal. 12, modelo ERA-2001, número de série R07449015.

[...] CAGED e o sistema de Relação Anual de Informações Social – RAIS,
não foram localizados vínculos empregatícios ou outras fontes de renda em seu nome
. Porém, pesquisas junto ao sistema GEIA-MT demonstraram constar em nome de RONISSON um sítio avaliado em R$ 300.000,00, chácara avaliada em R$ 120.000,00, casa no valor de R$ 100.000,00, sítio em São José dos Quatro Marcos-MT no valor de R$ 400.000,00. Também foram localizados 02 (dois) registros de arma de fogo, conforme mencionado anteriormente.

[...] RONISSON figura na titularidade dos indexadores n. 17 e 21, que juntos, no período de 01/08/2021 a 30/09/2021, entre crédito e débito, movimentaram o total de R$ 738.258,00 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais) [...]

No indexador no 17
do RIF no 70686 se extrai que, de 01/08/2021 a 31/08/2021, foi creditado em sua conta no Sicredi o valor de R$ 195.731,00
(cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e um reais) e
debitado o valor de R$ 153.679,00
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais).

[...]
indexador no 21
, consta que, em apenas um mês, sendo
dia 01/09/2021 a 30/09/2021, foi movimentada a quantia de R$ 388.848,00
(trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais),
da qual, R$ 97.400,00
(noventa e quatro mil reais)
foram créditos e R$ 291,448,00
(duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) foram débitos [...]

No período compreendido
entre os anos de 2017 e 2021, as operações distribuídas entre crédito/débito e conta investimento, discriminados na E-FINANCEIRA, indicam que RONISSON movimentou o montante de R$ 2.975.019,15
(Dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, dezenove reais e quinze centavos) [...]

[...] Outras pesquisas apontam que
RONISSON possui
cadastrado em seu CPF a
empresa R. V. BICALHO RESTAURANTE, CNPJ 08.542.199/0001-
91, instalada na Avenida Jose Júlio de Lima, s/n, esquina c/ a rua 06 de Agosto, Centro, Reserva do Cabaçal/MT - CEP: 78.265-000. A
atualização realizada em 12/12/2018
, consta na situação inapta.

[...] no sistema ANOREG,
foi constatado que no ano de 2020, RONISSON adquiriu uma propriedade rural no valor de R$ 300.000,00
, localizada na região de São José dos Quatro Marcos/MT.
Em junho de 2022, uma fração da área foi vendida pelo valor de R$ 35.000,00.

[...] Na base de dados nacional do Denatran-RENAVAM, constam três veículos registrados em nome de RONISSON, que avaliados, segunda tabela FIPE e oferta de similares no mercado, o preço médio dos veículos, chega ao total de R$ 188.500,00

[...] através de pesquisas na INFOSEG, constatou-se os seguintes veículos em nome de RONISSON: TOYOTA/COROLLA ALTIS 20, placa RAK4H99, chassi 9BRB33BE4L2014396, Renavam 1214704589, ano/modelo 2019/2020, cor branca. I/FORD RANGER XL CD2 25, placa QBB7E51, chassi 8AFAR22F9FJ263641, Revam 1022373649, ano/modelo 2014/2015, cor vermelha. I/CITROEN C4 20GLXA5P F, placa OOH9F39, chassi 8BCLCRFJVEG512639, Renavam 599905018, ano/modelo 2013/2014, cor branca. I/DODGE RAM 2500, placa AAM6E88, chassi 3D7KS28C18G230057, Renavam 978101855, ano/modelo 2008/2008 [...]

[...] observou-se que, entre os anos de 2017 a 2022, RONISSON realizou movimentação de crédito no montante de R$ 2.167.520,06 e de débito no valor de R$ 2.162.792,90, entre as transações estão os REPRESENTADOS: Juliano dos Reis Neiva (CPF 013.356.611-07), Sabrina Mesquita Barbosa (CPF 051.541.841-22), Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (CNPJ 25.103.336/0001-00), Gilmar Firmino dos Santos (CPF 924.326.541-53) e Fernando da Silva Porto.
[...]

(...) Com efeito, percebem-se dos vastos documentos e relatórios produzidos pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a exposição da forma de autuação e a identificação dos integrantes da organização criminosa, revelando sua estruturação de forma complexa, utilizando, principalmente, de técnicas de movimentações financeiras de “conta de passagem” (as entradas são equivalentes as saídas) e de “smurfing ou estruturação” (diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino), bem como estariam fazendo o uso de contas de empresas de fachadas, havendo, assim, a indicação de fundamentos concretos para justificar o decreto prisional.

(...) Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:

1) SABRINA MESQUITA BARBOSA, CPF no 051.541.841-22.

2) NATANAEL NUNES DOS SANTOS, CPF 025.031.431-21.

3) GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, CPF 924.326.541-53.

4) RONISSON VALADÃO BICALHO, CPF: 839.627.271-91.

5) ITAMAR DE ALMEIDA, CPF: 699.757.521-87.

6) DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, CPF: 005.578.691-02.

7) JÚLIO CESAR COSTA SOUZA, CPF: 068.773.246-84.

8) ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, CPF: 026.407.921-30.

9) TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 013.476.641-57.

10) ADRIANO PRESTES DA SILVA, CPF: 692.241.452-72.

11) JONAIR LOPES NUNES, CPF: 040.166.471-69.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP
(...)
”.

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
, haja vista que não há ‘
demonstração segura de que as movimentações bancárias provenham de condutas ilícitas
’;
2)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis e os crimes imputados a ele não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que autoriza a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas e;
3)
‘
a suposta organização criminosa investigada já foi desmantelada e seus supostos administradores se encontram afastados de suas atividades, através dos bloqueios de bens e valores acautelados e das prisões efetuadas
’.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A decisão constritiva apontou que
Ronisson
é um dos integrantes da organização criminosa, tendo cometido o crime de lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras em sua conta bancária
diretamente
a Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa, Gilmar Firmino dos Santos e Fernando da Silva Porto [codenunciados].

Ainda de acordo com a decisão objurgada, não foram localizados, em nome do paciente, vínculos empregatícios ou outras fontes de renda (Sistemas CAGED e RAIS); contudo, ele é proprietário dos seguintes bens:

1)

2 (dois) sítios, avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

2)

1 (uma) chácara no valor de R$ 120.000,00 (cento e mil reais);

3)

1 (uma) casa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

4)

4 (quatro) veículos, sendo um Toyota Corolla Altis, uma Ford Ranger, um Citroen C4 e uma Dodge Ram e;

5)

1 (uma) empresa Bicalho Restaurante (com atualização realizada em 12/12/2018, na qual consta como situação inapta).

As investigações também evidenciaram as seguintes transações bancárias suspeitas:

1)

No mês de agosto do ano de 2021, teve o valor de R$ 195.731,00 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e um reais) creditado em sua conta do Banco Sicredi e debitado

R$ 153.679,00 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais).

2)

No mês de setembro de 2021, foi transacionada a quantia de R$ 388.848,00 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais), da qual R$ 94.700,00 (noventa e quatro mil e setecentos reais) foram em crédito e R$ 291.488,00 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) em débito.

3)

Nos anos de 2017 a 2021, segundo dados da E-Financeira, foram constatadas operações no importe de R$ 2.975.019,15 (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, dezenove reais e quinze centavos) e;

4)

No ano de 2020, adquiriu uma propriedade rural no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, em julho de 2022, vendeu uma fração por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Apesar dos argumentos no sentido de que
não há ‘
demonstração segura de que as movimentações bancárias provenham de condutas ilícitas
’, conforme apontado pelo juízo de origem, em 4 (quatro) anos [2017 a 2021],
Ronisson
transacionou de crédito o montante de R$ 2.167.520,06 e de débito o valor de R$ 2.162.792,90, sendo que algumas dessas operações foram realizadas
diretamente
aos
codenunciados
Juliano dos Reis Neiva
,
Sabrina Mesquita Barbosa
,
Gilmar Firmino dos Santos
e
Fernando da Silva Porto
.

Ademais, a despeito de o paciente não possuir nenhum vínculo empregatício ou fonte de renda declarada, é proprietário de bens avaliados em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Sobre o tema,
Bottini
[3]
pontua que “
a apuração da autoria e da participação nos crimes de lavagem de dinheiro tem particular importância, dado que os atos de encobrimento são em geral praticados em concurso
”.

E complementa esclarecendo que “
também será autor aquele que colabora de maneira funcional e essencial com o delito praticado em conjunto, colocando-se em posição chave, central, da prática criminosa, desde que tenha controle consciente de suas atribuições essenciais relacionadas ao curso causal e tenha poder de interrupção de seu desdobramento. Assim
também é autor aquele que – mesmo em conjunto com outros –
(...)
faz movimentar o sistema de lavagem de dinheiro com consciência e vontade, e possui condições de interromper o processo por seus próprios atos
”.

Os elementos informativos colhidos até o momento fornecem indicativos do cometimento dos crimes que lhe são imputados, os quais, somado ao fato de a defesa não ter apresentado nenhum documento quanto à licitude das transações, ônus que lhe cabia, justificam a imposição da medida extrema.

De todo modo, o juízo de certeza exigido para condenação criminal não se confunde com o
fumus comissi delicti
necessário para esta etapa processual, o qual ganha reforço com o oferecimento da denúncia e o recebimento dela pelo juízo de origem, conforme decisão proferida no dia 28/9/2023.

Segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, “
não se revela crível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No que se refere ao
periculum libertatis
, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[4]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

No concernente à revogação da prisão dos supostos líderes da organização criminosa,
a decisão do juiz da causa foi fundamentada em motivos de
caráter pessoal
, que não podem ser estendidos ao paciente.

No
decisum
, o magistrado destacou que “
o representado JULIANO apresentou os recibos de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2022 (Id. 130194258), 2021 (Id. 130194896), 2020 (Id. 130194915), 2019 (Id. 130194923) e 2018 (Id. 130194925). Já o representado NATANAEL apresentou os recibos de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2021 (Id. 128121436), 2020 (Id. 128121436 – p. 12), 2019 (Id. 128121436 – p. 34) e 2018 (Id. 128121436 – p. 38). Apresentaram, ainda, recibos de entrega de declaração retificadora do imposto de renda, declarando a real renda percebida e reconhecendo perante o Fisco o débito de imposto de renda que ultrapassa R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), decorrente das alegadas atividades de compra e venda de automóveis
”.

O juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT ainda pontuou em sua decisão que este não se afigura o “
momento processual adequado para julgamento do mérito do processo, e não se pode afirmar a total licitude das transações financeiras dos acusados, sobretudo porque ainda há diversas questões a serem esclarecidas na ação penal,
em especial o motivo das transações financeiras envolvendo os demais corréus
; mas não se pode ignorar o impacto dos documentos documentos e declarações de imposto de renda trazidos pela defesa na situação fática dos acusados
”.

Como acima referido, os documentos apresentados pelas defesas de Juliano e de Natanael, que embasaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pelo juízo de origem, são pessoais, tal como a declaração anual de imposto de renda, a qual não pode ser utilizada em favor de
Ronisson
, que sequer encaminhou suas declarações de Imposto de Renda referentes aos anos de 2018 a 2022.

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ronisson Valadão Bicalho
.

É como voto.

[1]
De acordo com o relatório Tipologias da Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo do Financial Action Task Force (FATF) (2005), pode-se considerar operação suspeita de lavagem de dinheiro: uso de contas de passagem (pooling accounts), com processamento de grandes volumes de dinheiro e alta frequência de depósitos; estruturação de depósitos para evitar os mecanismos de controle ou simplesmente para não chamar atenção; uso de intermediários (straw men) para realizar diferentes transações no sistema bancário etc. Fonte:
https://congressousp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2205.pdf
.

[2]
Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. O apelido desta tipologia surgiu das personagens de desenho animado, que têm tamanho pequeno e cor azul, conhecidas como smurfs. Eles têm as características de serem ágeis e extremamente trabalhadores. Fonte:
https://www.ipld.com.br/tipologia-de-lavagem-de-dinheiro-smurfing/
.

[3]
BADARÓ, Gustavo Henrique e Pierpaolo Cruz Bottini.
Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 119 e 120.

[4]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023